Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. USO TERAPÊUTICO DE CANNABIS SATIVA. PEDIDO DE SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DOMÉSTICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado com o objetivo de garantir salvo-conduto ao paciente para cultivar, portar e produzir artesanalmente a planta Cannabis sativa para fins exclusivamente terapêuticos, em razão de prescrição médica e alegada impossibilidade financeira de aquisição do medicamento por vias regulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus preventivo para autorizar o cultivo doméstico de Cannabis sativa para fins terapêuticos, diante de prescrição médica e ausência de regulamentação estatal; e (ii) estabelecer se a impetração configura uso inadequado do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, ante decisão judicial anterior que negou o mesmo pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de decisão judicial anterior que negou pedido idêntico, sobretudo quando existente recurso cabível, como o recurso em sentido estrito previsto no art. 581, X, do Código de Processo Penal.
4. A impetração visa reverter decisão fundamentada da 3a Vara de Entorpecentes, já proferida em outro habeas corpus (n. 0715942-85.2025.8.07.0001), sem apresentar qualquer teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante.
5. A jurisprudência consolidada do STJ veda o uso do habeas corpus como substitutivo recursal, salvo quando configurada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
6. A sentença que negou o salvo-conduto está muito bem fundamentada, não havendo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e não provido.